Tribunal: TJDFT
Processo: 0754305-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. ATRASO EM LANÇAMENTO DE LIVRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO MANTIDO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.106,36, a título de dano material pela aquisição de nova passagem e R$ 3.000,00, a título de dano moral. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação. Subsidiariamente, redução do quantum arbitrado e alteração do termo inicial da correção monetária e juros de mora.
2. Inicialmente, cumpre observar que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC). Nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
3. O cancelamento do voo G3 1794 em razão de alegada manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, de forma que não configura excludente de responsabilidade como equivocadamente alega a recorrente, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela ré e o dano sofrido pelo autor.
4. O art. 21 da Resolução 400 da ANAC é claro ao dispor que nos casos de cancelamento do voo o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. No caso, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que ofereceu outra modalidade de transporte a fim de minimizar os prejuízos sofridos pelo autor de forma que deverá responder pela reparação dos danos.
5. No que tange ao dano moral, o cancelamento do voo próximo ao embarque, somado a ausência de assistência material, que obrigou o autor a adquirir nova passagem no intuito de não perder o lançamento do livro por ele organizado, suportando assim gastos elevados foge a situação de mero inadimplemento contratual e impõe desgaste suficiente a ensejar violação de direito da personalidade a ser reparado.
6. O dano material está devidamente comprovado pelo recibo de aquisição de nova passagem aérea marcada para o mesmo dia do voo contratado (R$ 1.106,36, Id 21800771).
7. O quantum reparatório fixado (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo frente a situação narrada. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
8. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405, do CCB).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao recorrido, que atuou em causa própria. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.